Tribunal: TJMT
Processo: 1033892-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033892-60.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JAMIR LORENO DE MORAIS - CPF: 270.236.721-68 (EMBARGADO), BRUNA SAVINA ANDRADE TORRES - CPF: 033.160.131-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESTINADO À REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INTIMAÇÃO PELO SISTEMA PJE. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DJE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Unimed Cuiabá em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. A parte embargante alegou omissão quanto à suposta obrigatoriedade de publicação de todas as decisões judiciais no Diário da Justiça Eletrônico – DJE.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à forma de intimação no processo eletrônico, especificamente quanto à alegada obrigatoriedade de publicação no DJE.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, que tratou expressamente da forma de intimação válida nos processos eletrônicos, nos termos da L. 11.419/2006, art. 5o, que dispensa a publicação no DJE.

4. A jurisprudência do STJ, inclusive no REsp 1.995.908 (Tema 1180), tem reconhecido a prevalência da intimação eletrônica realizada pelo portal do sistema PJe, como meio suficiente e legítimo de comunicação dos atos processuais.

5. A tese da embargante visa à rediscussão do mérito e ao reexame da convicção formada pelo órgão julgador, o que é incabível em sede de embargos declaratórios, cuja finalidade é restrita à correção de vícios específicos.

6. Inexistente o caráter protelatório do recurso, inaplicável a multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC. Contudo, adverte-se quanto à reiteração indevida de embargos, nos termos do §3o do mesmo artigo.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A intimação realizada por meio eletrônico, nos termos da L. 11.419/2006, art. 5o, é válida e dispensa a publicação no DJE.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação sobre inconformismo com a decisão."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pela
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
,

alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 278024377, que,
por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento.

A parte embargante, em suas razões (ID. 280623374), alega omissão no que concerne a suposta obrigatoriedade de publicação de todas as decisões proferidas em processos judiciais no DJE.

Contrarrazões no ID. 280801366

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos que envolvem a delimitação da matéria, foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

Sobre as intimações, é pacífico que, nos processos eletrônicos, estas são realizadas diretamente pelo sistema PJe, sem a necessidade de publicação no DJe, conforme dispõe o art. 5o da Lei n. 11.419/06. Vejamos:

Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

Quanto à suficiência da intimação eletrônica prevista em lei, até que a controvérsia seja resolvida no julgamento do Recurso Especial no 1.995.908/STJ, vinculado ao Tema 1180, o Superior Tribunal de Justiça entende que deve prevalecer a intimação realizada pelo portal eletrônico, conforme destacado pelo relator, ministro João Otávio de Noronha.

Sobre o assunto, trago o trecho do REsp 1.995.908 que elucida a matéria:

“(...) No entanto, orientou-se a jurisprudência mais recente no sentido de que deve preponderar a intimação feita pelo portal eletrônico. Confiram-se precedentes: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.829.700/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022; EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021; AgInt nos EDv nos EAREsp n. 1.087.306/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021; AgInt no AREsp n. 1.829.700/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021; AgRg no REsp n. 1.954.984/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.
Nesses julgados, o posicionamento adotado pelos órgãos fracionários referidos é o de que,
para fins de cômputo dos prazos processuais, a intimação pelo portal eletrônico deve preponderar sobre a publicação no Diário de Justiça, ainda que no formato eletrônico.
”
(destaquei).

Ressalto, ainda, que a citação ou intimação da parte será realizada por meio eletrônico (via sistema) sempre que se tratar de pessoa jurídica de direito privado habilitada com o perfil “procuradoria” no Sistema PJe, conforme previsto pela Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES-CGJ:

A citação ou intimação por meio eletrônico (via sistema) na pessoa de seu procurador, ocorre apenas quando a parte seja pessoa jurídica de direito privado habilitada com o perfil “procuradoria” no Sistema PJe e tenha realizado seu cadastro pelo Portal Clickjud, na forma da Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES-CGJ.

Assim, sendo incontroverso que a Unimed Cuiabá foi regularmente intimada pelo sistema PJE, inviável se falar em nulidade da intimação da sentença exarada pelo juízo a quo, em que pese a ausência de publicação no DJE.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Frisa-se que o acórdão embargado foi claro ao manter o tratamento vindicado pelo Autor, ora Embargado, haja vista a sentença recorrida estar em consonância com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025